Tribunal: TJMT
Processo: 0010594-11.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010594-11.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ARANTES DE ASSUNCAO - CPF: 035.126.961-47 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), SEMENTES COSMORAMA LTDA - CNPJ: 00.011.060/0001-00 (APELANTE), HUDSON AUGUSTO BACANI RODRIGUES - CPF: 342.041.908-20 (ADVOGADO), RONALDO SANCHES TROMBINI - CPF: 159.373.188-46 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PEDRO ARANTES DE ASSUNCAO - CPF: 009.831.502-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA CORREA CALESTINE - CPF: 435.210.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação da ora recorrente, apenas para arbitrar a pensão em 2/3 de três salários mínimos.

A embargante aponta omissão no aresto em relação ao valor de base da indenização para cada postulante, o qual não poderia ser superior a R$25.000,00 e que deveria ser reduzido o montante fixado na sentença em razão da realizada fática dos envolvidos e na existência de culpa concorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Não houve omissão no acórdão embargado, pois as questões suscitadas e imprescindíveis para a resolução da lide foram devidamente analisadas.

O voto condutor do acórdão recorrido apreciou de modo coerente e completo as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Confira-se excerto do
decisum:

“(...) A reparação por dano moral exige prova dos requisitos que o configuram, quais sejam, a lesão causada pelo réu, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia; o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente; e o sofrimento psíquico relevante.

Os documentos que instruem o feito, principalmente o laudo pericial, atestam o acidente e o óbito.

E no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID. 63125366 – pág. 54) consta que o veículo de propriedade da ré e conduzido por seu preposto colidiu com o automóvel em que estava a vítima.

Conforme a perícia da POLITEC (n.410.02.06.2013.092), a via estava conservada e seca, havia sinalização horizontal de linha amarela dupla contínua entre as duas faixas de rolamento, e
o V1 (Fiat Strada) colidiu com o V2 (Chevrolet Bonanza).

Já a perícia judicial concluiu o seguinte:

“I. Em análise aos autos, verifica-se que os veículos GM BONANZA CUSTOM e FIAT STRADA FIRE CE se envolveram em colisão frontal ocorrida em 23/03/2013.

II. Com base nas análises realizadas, a ultrapassagem realizada pelo V1 – FIAT STRADA FIRE CE ocorreu em local da rodovia que não era permitida (faixa contínua), o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) informa ser uma infração gravíssima, visto que a ação pode acarretar em danos fatais;

III. Diante das análises realizadas quanto ao excesso de passageiros transportado no V2 – GM BONANZA CUSTOM, foi identificado nos documentos apresentados que o veículo transportava 8 (oito) passageiros, fato que torna uma infração gravíssima perante o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), visto que o veículo é projetado para 5 (cinco) passageiros e não apresenta documentos que indicam a sua adaptação com inserção de bancos e equipamentos de segurança.

IV. Após as análises realizadas, foi possível constatar que
o sinistro ocorreu em decorrência de ultrapassagem em local não permitido, e da ausência de percepção do tempo pelo condutor do V1 – FIAT STRADA.

V. Por fim, que cabe pontuar que no momento da colisão, diversos fatores ocorreram simultaneamente no veículo BONANZA, como a alteração da velocidade, a diferença das massas, adicionado a movimentação dos passageiros que estavam sem cinto no interior, o possível reflexo do motorista, os danos sofridos em peças e componentes, todos estes fatos aliados, ocasionaram a instabilidade do automóvel acarretando seu tombamento”.

Como visto, o motorista que estava a serviço da ré desrespeitou os artigos 28, 29 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro ao não adotar as cautelas imprescindíveis para ultrapassagem. Confira-se:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;
(...)

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Por conseguinte, é evidente a culpa do motorista da apelante, até porque a não utilização do cinto de segurança e o excesso de passageiros são infrações administrativas, e não ficou demonstrado que essa foi a causa da morte.

Logo, a hipótese não é de culpa concorrente
, pois o acidente não teria acontecido se o veículo da ré não tentasse ultrapassar em local proibido.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente. 2. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ). 3. O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(TJMT, N.U 1002913-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Também não há necessidade de os autores comprovarem o atendimento psiquiátrico ou psicológico para a concessão do dano moral, pois é presumido em caso de morte de parente.

Para ilustrar:

“[...]
1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.

2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo
. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação.
(...)

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016.)

(...)

Por consequência, são devidos os danos morais.

A apelante pleiteia nas razões do Recurso a redução dessa indenização, primeiro para R$100.000,00 (R$25.000,00 para cada um dos autores) e no final para R$7.000,00 para cada autor, todavia, não demonstra a incapacidade financeira de arcar com os R$200.000,00 estabelecidos na primeira instância.

Ademais, essa é a quantia comumente arbitrada pelo STJ e por este Tribunal em situações semelhantes.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO. CULPA DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. RESPONSABILIDADE DO DNIT. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais
em R$ 80.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos agravados,
o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.
Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - dividido de forma igualitária para os recorridos -,
montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte. 4. Agravo Interno não provido
”.

(STJ - AgInt no REsp 1895036 PE 2020/0237347-0, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 22-3-2021, Segunda Turma, DJe de 5-4-2021).

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 4.
Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
”.

(STJ - REsp 1837195 RJ 2019/0153226-6, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 6-10-2020, Terceira Turma, DJe de 29-10-2020).

Vale destacar que, conforme demonstrado pelos apelados, a ré é empresa de grande porte, com capital social de R$400.000,00, sua principal atividade é a
produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto
, e possui mais de uma filial neste Estado.

Diante disso, o montante fixado na sentença não comporta alteração.

E é vedado deduzi-lo do seguro DPVAT, visto que se trata de indenizações com naturezas distintas.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1. (...). 3. O entendimento do Tribunal de origem se coaduna com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que
no caso do dano moral não está coberto pelo seguro DPVAT, não é possível falar em dedução de seu valor do montante indenizatório.
Precedentes. 4. Em relação ao termo inicial da correção monetária, o STJ tem entendimento pacífico, inclusive objeto da Súmula 362 desta Corte Superior, no sentido de que dever ser observada a data do arbitramento do quantum indenizatório. 5. Agravo interno desprovido
”.

(
STJ, AgInt no REsp n. 1.949.657/RJ, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 27-6-2022, DJe de 30-6-2022).

A apelante alega que a pensão em 2/3 de 3,22 salários mínimos ultrapassa a importância pleiteada, de apenas três salários mínimos.

Na inicial foi requerido o seguinte:

“5.1) Caso Vossa Excelência entenda pelo não pagamento do lucro cessante em parcela única, seja então condenada a Ré ao pagamento do pensionamento mensal referente
a 3 (três) salários-mínimos vigentes,
retroagindo-se desde a data do falecimento”.

Por consequência, a sentença extrapolou os limites do pedido, sendo imperiosa a adequação desse pagamento para o equivalente a 2/3 de três salários mínimos.

No que concerne à incidência de juros e correção monetária sobre a pensão arbitrada em salários mínimos, é admitida pelo STJ, que institui que respectivas

parcelas
“devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente”.

Para ilustrar
:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO PELO JULGADOR. VALOR DE REFERÊNCIA SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO. CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS À DATA DO VENCIMENTO E, PARTIR DE ENTÃO, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DPVAT. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. O julgador pode fixar o valor da pensão mensal tomando como referência o valor do salário mínimo. Contudo, não é devida a indexação do valor

da indenização, arbitrando-a com base no salário mínimo com a incidência concomitante de atualização monetária, sem que haja sua conversão em valores líquidos. 2.
As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente.
3. A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento. 4. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial em maior extensão
”.

(STJ - EREsp 1191598 DF 2012/0097091-0, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 26-4-2017, Segunda Seção, DJe de 3-5-2017).

É despropositada a afirmação de que o deferimento da atualização do valor fere o princípio da decisão não surpresa (CPC, art. 10) por não ter sido oportunizado à apelante se manifestar sobre esse pedido, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque a correção monetária não é acréscimo, mas apenas reposição do valor real da moeda corroído pela inflação, e teria que ser aplicada na ocasião do pagamento.

Também não há como afastar a verba sucumbencial até que se apure com clareza a certeza e liquidez da sentença, pois esta é líquida, assim como a
sucumbência em 15% do valor da condenação, ou seja, da soma dos danos materiais, morais e da pensão, calculada pelo contador judicial.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, somente para arbitrar a pensão em 2/3 de três salários mínimos.

Mantenho a condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que os autores sucumbiram em parte mínima do pedido.”

Ressalta-se que, conforme entendimento sedimentado pelo STJ,
o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JUDICANTE SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, II, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. IV - Embargos de declaração rejeitados.
(STF - AgR-ED STA: 773 SP - SÃO PAULO 9999838-52.2014.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de Julgamento: 07/10/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-222 09-11-2015)

Posto isso, é clara a intenção da embargante de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA 2021/0016610-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 14-3-2022, Segunda Turma, DJe de 17-3-2022).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024